Tribunal: TCU
Processo: 013.952/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ato de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de reforma emitido pelo Comando da Aeronáutica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar tacitamente registrado o ato de reforma de Cristovao Tenorio da Silva; 9.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que avalie a pertinência de se promover a revisão de ofício do ato constante do item anterior, observados os critérios de risco, materialidade e relevância.